Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713245-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE SOUZA contra o pronunciamento judicial de ID 119802311 (autos de origem), proferido em cumprimento individual de sentença proposto em face do BANCO DO BRASIL S.A., que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirma, em suma, que é desnecessária a liquidação provisória por arbitramento, uma vez que bastam cálculos aritméticos para constatar os valores devidos pela parte contrária; que não se justifica a exigência de requerimento administrativo prévio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, e com o afastamento da necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo. No despacho de ID 34841057, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Diante da ausência de manifestação da parte (ID 35436135), o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 35455837). Custas recolhidas no ID 35516818. No despacho de ID 35659137, determinou-se a apresentação de procuração. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 36301330. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, são dois os motivos que impedem o conhecimento do recurso. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para instrução adequada do processo executivo. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Por outro lado, o agravo de instrumento deverá ser instruído obrigatoriamente com cópia da procuração outorgada ao advogado da parte agravante (artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil). Na hipótese, verificada a irregularidade, o recorrente foi intimado para sanar o vício, em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, apresentou o documento de ID 36301333 – p. 2, não assinado pelo outorgante. Em se tratando de documento apócrifo, não se considerada sanada a irregularidade, reforçando a impossibilidade de conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora